Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - "GAB". MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NA SÚMULA 27 DA TUJ. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE EXCLUSIVA DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Estado de Saúde (Enfermeira), em que postula o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento, bem como o pagamento retroativo no valor de R$ 3.123,92.
II. Contra a sentença de improcedência, a recorrente/demandante sustenta que: a) é servidora lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica; b) a Unidade Mista tem atribuição de "atendimento em atenção básica e integral à saúde, de forma programada ou não, nas especialidades básicas" ; c) a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.
III. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF).
IV. Nos termos do art. 2o, § 1o, da referida lei distrital, somente fará jus à GAB em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
V. Diante das variantes fáticas e dos respectivos reflexos jurídicos, o tema foi levado à Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, que publicou o Enunciado 27, nos seguintes termos: A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
VI. Uma vez que se trata de gratificação “propter laborem”, isto é, concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais e/ou de atribuições específicas, a comprovação do exercício da atividade de "atenção básica a saúde" é indispensável à percepção da "Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB" (exercício semanal de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária).
VII. Não fosse isso suficiente, conforme apontado pela própria parte demandante, a Procuradoria de Pessoal (PROPES), da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio do parecer no 1462/2012 (ID 38572997), consignou que o fato de o trabalho ser exercido em Unidade Mista de Saúde não é óbice à concessão da GAB, desde que o servidor pertença à Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF e exerça atividades relacionadas às ações básicas de saúde com dedicação exclusiva.
VIII. No caso concreto, a requerente é servidora integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, na equipe de cirurgia geral (id 37648512/15).
IX. No entanto, o acervo probatório não traz evidências suficientes no sentido de que ela exerça atividades relacionadas a ações básicas de saúde com dedicação exclusiva (juntados somente os contracheques com a respectiva lotação – id 37648512/22).
X. A lotação no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, isoladamente considerada, não se mostra suficiente para a concessão da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, tendo em vista o dever de observância ao § 1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992.
XI. É de se concluir que a parte demandante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1432917, DJe: 06.07.2022. Assim sendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
XII. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).